Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-06.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-06.2022.8.14.0076

APELANTE: JONI GARSKE VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato aprovado em concurso público contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da nomeação tardia, a qual somente se concretizou após decisão judicial proferida em mandado de segurança. O apelante sustenta que houve flagrante arbitrariedade do Município de Acará ao retardar sua nomeação, motivo pelo qual pleiteia reparação financeira referente ao período compreendido entre março e dezembro de 2019, além do cômputo do tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito à indenização por danos morais e materiais em razão da nomeação tardia do candidato aprovado em concurso público, efetivada apenas por força de decisão judicial, à luz da jurisprudência do STF sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347 (Tema 671), fixou a tese de que o candidato cuja nomeação ao cargo público se deu exclusivamente por força de decisão judicial não faz jus à indenização por suposta investidura tardia, salvo em caso de flagrante arbitrariedade.

4. A decisão reconhece que a mera ilegalidade ou omissão na nomeação não caracteriza, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a comprovação de conduta administrativa arbitrária e lesiva, o que não se verificou no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que não há direito a retroação de efeitos funcionais ou percepção de valores pretéritos quando a nomeação decorre exclusivamente de ordem judicial, por ausência de exercício efetivo do cargo no período.

6. A alegação genérica de arbitrariedade administrativa, desacompanhada de provas contundentes que demonstrem abuso de poder ou preterição deliberada, não supre o ônus probatório exigido para responsabilização do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em concurso público cuja nomeação se dá por força de decisão judicial não tem direito à indenização por danos morais ou materiais, salvo se comprovada flagrante arbitrariedade da Administração. 2. A simples ilegalidade ou demora na nomeação, desacompanhada de prova de arbitrariedade, não gera responsabilidade civil do Estado. 3. O deferimento judicial da nomeação não implica reconhecimento de direito à retroação de efeitos funcionais nem ao cômputo de tempo de serviço anterior ao efetivo exercício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, repercussão geral, j. 26.02.2015; STJ, EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 19.12.2011; STJ, AgInt no RMS 50.568/TO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.04.2021; TJPA, Ap Cív nº 4217518, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joni Garske Vieira Ramos em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o Município de Acará.

Em suas razões (ID 17738507), o apelante sustenta a reforma da sentença, alegando equívoco na valoração das provas e que o Município de Acará teria agido de forma arbitrária ao postergar sua nomeação.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17902110).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir no presente feito por ausência de interesse público (ID

19739599).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em debate consiste em definir se há direito à indenização por danos morais e materiais em razão de nomeação tardia para cargo público, efetivada por decisão judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347 (Tema 671), sob repercussão geral, fixou a tese de que:

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

Assim, a mera nomeação tardia obtida por decisão judicial não é suficiente para ensejar indenização. É imprescindível a comprovação de arbitrariedade flagrante por parte da Administração.

No caso concreto, não se vislumbra a alegada arbitrariedade, limitando-se o autor a afirmar ilegalidade na ausência de nomeação oportuna, o que, conforme o precedente vinculante do STF, não autoriza o deferimento da indenização pleiteada.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o mesmo entendimento, assentando que não há direito à retroação de efeitos financeiros ou funcionais decorrentes de nomeação tardia por decisão judicial, salvo nas hipóteses de preterição ou ato manifestamente ilegítimo da Administração:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Corte de origem negou a pretensão da recorrente ao afirmar que: "A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço, em consonância com o disposto no artigo 40, da Lei 8112/90".

2. O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória" (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min.

Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19/12/2011). Precedentes.

3. Quanto à alegação de que a agravante foi vítima de flagrante arbitrariedade, que se refere à exceção exposta na repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 724.347/DF), tal fato é tema novo apresentado somente nas razões do agravo interno, o que caracteriza inovação recursal, inadmissível nessa seara.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 50.568/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 27/04/2021)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. CONVOCAÇÃO. MEIO UTILIZADO. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

VIOLAÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA FRUTO DE DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIMENTO. REMOÇÃO PARA CAPITAL. DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. É desarrazoada a convocação de candidato apenas por meio de publicação na imprensa oficial ou na página oficial do órgão na internet, quando transcorrido lapso temporal considerável entre a publicação da homologação do certame e a nomeação do aprovado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com as orientações emanadas do STF, é firme no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas por força de decisão judicial, não têm direito a efeitos funcionais, porquanto estes pressupõem o efetivo exercício do cargo.

3. O provimento originário em concurso público "elide a invocação do instituto da remoção para reintegração da unidade familiar, em razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame, as quais vinculam candidatos e Administração, cuja atuação reflete a observância da preservação do interesse público, mediante critérios de conveniência e oportunidade".

4. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 27.231/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)"

No âmbito do TJPA, a jurisprudência é igualmente pacífica:

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos.

2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória.

3. Precedente do STF. Sentença mantida.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(4217518, 4217518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DIREITO DE REINCLUSÃO NO CURSO RECONHECIDO EM JUÍZO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DESDE A DATA DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização da Administração por danos morais e materiais, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, uma vez que a omissão estatal relativa à nomeação do candidato, suprida apenas pela ordem judicial, não gera indenização pelos danos aludidos.

2. Apelações Cíveis conhecidas e providas. Em remessa necessária, sentença alterada. À unanimidade.

(4044404, 4044404, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-03)"

Portanto, considerando a inexistência de prova de arbitrariedade flagrante e o entendimento consolidado do STF, STJ e deste Tribunal, não há direito à indenização ou ao cômputo de tempo de serviço anterior ao efetivo exercício do cargo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025